Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730623-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: RHAYANE APARECIDA COSTA SAO JOSE VALADARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ E CERTEZA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. O recurso se apelação possui, em regra, efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC, com exceção das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo. 2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3. Nos termos do CPC, art. 784, VIII, é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. Os honorários contratuais, por sua vez, são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante. Aqueles terão o percentual fixado pelo juiz e serão devidos pelo vencido ao advogado do vencedor, enquanto estes são devidos ao advogado pelo cliente que o contratou, com valor ou percentual de êxito acordados entre eles. 5. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação, livremente pactuados entre as partes, devem compor o total da execução, em caso de inadimplemento do locatário. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 784 do Código de Processo Civil e 54 da Lei 8.245/91, defendendo que a execução de origem foi instruída com o contrato de locação firmado entre as partes e assinado por testemunhas, como também foi acompanhada do respectivo relatório de inadimplência (planilha atualizada do débito). Assevera que, conforme entendimento da Corte Superior, o crédito decorrente de aluguel e encargos locatícios, aos quais inclui-se as taxas condominiais, comprovado por meio de contrato escrito, é título executivo hábil para emparelhar processo executivo. Afirma que o feito executório foi suficientemente instruído, mostrando-se desnecessária a apresentação de qualquer outro documento para que a recorrente possa exigir o crédito que lhe é devido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 784 do Código de Processo Civil e 54 da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora assentou: 3. Os documentos apresentados nos autos da execução não denotam a liquidez e a certeza das obrigações referentes às taxas e despesas pleiteadas pela empresa exequente. 24. Instruir o feito executivo somente com o contrato de aluguel e a planilha não é suficiente para atestar a liquidez e a certeza dos demais encargos submetidos à execução pela parte credora, motivo pelo qual não se mostra possível a cobrança de tais obrigações (taxas e despesas condominiais) pela via executiva, nos termos do CPC, art. 786. 25. As taxas de condomínio, no importe de R$ 13.453,51, não podem ser cobradas, já que não é possível aferir se de fato esse é o valor devido. 26. Portanto, o montante configura excesso e deve ser decotado do valor apresentado na execução (ID 59668254). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023